Tribunal: TJDFT
Processo: 0736237-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0736237-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DELFINO RAMOS, CYNTIA CHRISTINA GUIMARAES MAUBRIGADES RAMOS, JOSIANE MEDIANEIRA DENARDIN DE ATHAYDE AGRAVADO: ODILIO FERREIRA CARVALHO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CYNTIA CHRISTINA GUIMARÃES MAUBRIGADES RAMOS, JOÃO DELFINO RAMOS e JOSIANE MEDIANEIRA DENARDIN DE ATHAYDE, contra a decisão de ID 107752875 – autos de origem, proferida em fase de liquidação de sentença, iniciada por ODILIO FERREIRA CARVALHO FILHO, em que o d. Juiz a quo, rejeitando a impugnação apresentada, homologou o laudo pericial. Em suas razões recursais (ID 30651499), os agravantes afirmam que a NBR 14653-1, editada em 27 de junho de 2019, não possui subseção 8.1.2. Asseveram ser contraditória a justificativa de atipicidade do objeto da perícia, na medida em que as especificações do caso se encontram previstas no item 11.2 da NBR 14.653-2/2011. Apontam que o d. perito não comprovou a alegação de que o método de avaliação utilizado é amplamente aceito, na forma do art. 473, inciso II, do CPC. Acrescentam que a NBR 14653-1, elaborada no Comitê Brasileiro de Construção Civil (ABNT/CB-002), pela Comissão de Estudo de Avaliação na Construção Civil (CE-002:134.002), constitui diretriz obrigatória para os profissionais da área. Aduzem que o perito despende esforço para definir procedimentos de coleta que não se aplicam ou não foram utilizados no caso concreto, deixando hiato de informação acerca dos critérios que teriam sido empregados na seleção das amostras. Entendem que o Laudo Pericial impugnado deriva de trabalho empírico, desnaturado de embasamento científico, eivado por sentimento que levou o Perito a conclusões tendenciosas, pois parciais, derivadas de provável irresignação e/ou insatisfação com as decisões judiciais que foram desfavoráveis ao seu trabalho inicial. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão de origem, nos termos da fundamentação recursal. Preparo comprovado (ID 30651502). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Sobre os requisitos do laudo pericial, o art. 473 do CPC estabelece: Art. 473. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. § 1o No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. § 2o É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. § 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. Em uma análise preliminar que o momento oportuniza, observa-se que o laudo pericial produzido, aparentemente, apresenta todos os requisitos supramencionados. Com efeito, o objeto da perícia encontra-se descrito da seguinte forma (ID 101365874 - p. 5 - autos de origem): 1 – OBJETIVO DA PERÍCIA 1.1 – O ponto controverso da presente demanda trata de uma “Execução de Sentença”, a qual determina que a parte Executada, João Delfino Ramos e outros, paguem à parte Exequente, Odílio Ferreira Carvalho Filho, um “aluguel mensal” pela cessão de uma “Passagem de Servidão” por dentro de seu imóvel residencial (serviente). Assim, é exatamente o valor desse aluguel a ser pago ao exequente pela passagem de servidão provisória, o ponto controverso da presente lide. 1.2 – Portanto, o objetivo desta perícia é a Identificação do valor do “aluguel mensal” a ser pago pelos executados (dominantes) pela “Passagem de servidão provisória” sobre o terreno residencial (serviente) de propriedade do exequente. Por sua vez, o método utilizado está previsto no item no 14 do supramencionado laudo, ocasião em que, em síntese, é apontado que o valor mensal relativo à passagem provisória de servidão é realizado por intermédio de “avaliação expedita”, denominada de “método avaliativo por tratamento estático”. Outrossim, a aplicação da metodologia é explicada no item 14.3, demonstrando-se, assim, a forma pela qual se concluiu que o valor do aluguel mensal a ser pago ao proprietário do imóvel serviente seria de R$832,02 (oitocentos e trinta e dois reais e dois centavos). Além disso, em laudo complementar, o perito ainda esclarece que o fundamento de utilização do procedimento de avaliação está fundado na Norma ABNT NBR 14653-1, subseção 8.1.2, cujo teor é o seguinte: 8.1.2. Esta parte da NBR 14653 e as demais partes se aplicam a situações normais e típicas do mercado. Em situações atípicas, onde ficar comprovada a impossibilidade de utilizar as metodologias previstas nesta parte da NBR 14653, é facultado ao engenheiro de avaliações o emprego de outro procedimento, desde que devidamente justificado. Quanto à avaliação expedita, aponta, ainda, que o Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia – IBAPE a define da seguinte forma: AVALIAÇÃO EXPEDITA: Aquela que se louva em informações ou escolha criteriosa do engenheiro de avaliações, podendo ou não se pautar por metodologia definida nas normas técnicas, ou sem comprovação expressa dos elementos ou critérios que levaram à convicção de valor. Ademais, a própria decisão agravada consigna que o laudo pericial apresentado pelo perito judicial respondeu pontualmente aos quesitos apresentados pelas partes, tanto é que os agravantes não se insurgiram, em momento algum, acerca da referida constatação. Desse modo, verifica-se que o laudo pericial é, ao menos a princípio, formalmente válido, pois atende aos requisitos dispostos no art. 473 do CPC. Nesses termos, levando em consideração que a concessão de liminar ao recurso pela Relatoria pressupõe, além da plausibilidade dos fundamentos da insurgência, a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, ao menos em um juízo perfunctório que o momento oportuniza, há que ser indeferido o pedido, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora